Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-61.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002723-61.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GILLIARD VIEIRA DA SILVA - CPF: 033.354.781-00 (APELANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), JEANI CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 003.470.791-30 (APELADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROCEDÊNCIA – 70% DO SALÁRIO-MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO NO VALOR ESTABELECIDO – NÃO DEMONSTRADA – VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002723-61.2020.8.11.0011

APELANTE:
GILLIARD VIEIRA DA SILVA

APELADA:

JEANI CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILLIARD VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos da

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável de União Estável c/c Partilha de Bens e Regularização de Guarda no. 1002723-61.2020.8.11.0011 e, em continência, autos de Ação de Guarda Compartilhada com Fixação de Alimentos no o 1042034-66.2020.8.11.0041, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial das ações no 1002723-61.2020.8.11.0011 e 1042034-66.2020.8.11.0041, julgadas em continência, e assim, o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) RECONHECER a união estável entre o casal pelo período de setembro de 2017 a março de 2020, bem como DETERMINAR a dissolução da união;

B) PARTILHAR na proporção de 50% (cinquenta por cento) os bens do casal, cuja posse já se encontra partilhada, devendo o requerido repassar à requerente a importância de R$ 8.432,85 (oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), em contraprestação aos veículos em sua posse.

C) fixar a guarda unilateral da menor HELENA VITÓRIA VIEIRA DO NASCIMENTO em favor da requerente JEANI CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, sendo as visitas conforme pactuado em audiência de mediação (ID 48320853) e homologado nos autos no 1002723-61.2020.8.11.0011 (ID 49097965).

D)CONDENAR o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente a título de alimentos, bem como ao pagamento do plano de saúde da menor, mais 50 % das despesas extraordinárias.

EXPEÇA-SE termo de guarda unilateral da infante em favor da genitora.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2o, do CPC).

Irresignada, a parte apelante sustenta, nas razões recursais de id. 193172688, que o valor fixado se mostra excessivamente oneroso, dificultando sobremaneira a manutenção da sua nova família.(...)”

A parte recorrente se insurge apenas quanto ao montante fixado a título de alimentos, ao fundamento de que atualmente percebe a remuneração mensal de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) em seu novo emprego.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reduzido o valor da pensão para o patamar de 45% do salário mínimo vigente.

Sem contrarrazões
.

Manifestação do
parquet
pela manutenção da sentença no tocante à sua parte incontroversa, e pelo retorno dos autos à origem para que se proceda dilação probatória quanto percentual a título de alimentos definitivos (id. 192610696).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que restaram evidenciados os requisitos necessários à concessão da benesse da justiça gratuita, motivo pelo qual defiro a pretendida gratuidade.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILLIARD VIEIRA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos da

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável de União Estável c/c Partilha de Bens e Regularização de Guarda no. 1002723-61.2020.8.11.0011, continentes aos autos de Ação de Guarda Compartilhada com Fixação de Alimentos no o 1042034-66.2020.8.11.0041
.

A sentença recorrida reconheceu a união estável, bem como determinou a sua dissolução; fixou a guarda da filha do casal; partilhou os bens e fixou os alimentos no percentual de 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente a título de alimentos, bem como ao pagamento do plano de saúde da menor, mais 50 % das despesas extraordinárias.

O Apelante sustenta que o valor fixado prejudicará o seu próprio sustento, apontando que a quantia é desproporcional ao seu atual salário.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que os alimentos sejam minorados para 45% do salário mínimo vigente.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

É cediço que os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.694.

§ 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, garantindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, tampouco afete a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

Pois bem.

Como bem apontado na sentença, o apelante não demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os alimentos e a quantia se mostra justa ao se considerar a necessidade dos alimentantes.

Outrossim, embora o apelante afirme no bojo do apelo que afere remuneração mensal de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), os documentos colacionados na petição de id 201893172 e seguintes demonstram que o recorrente percebe quantia muito superior à declarada, senão vejamos:

Nesse contexto, a impossibilidade de custear os alimentos no patamar estabelecido não restou demonstrada de forma robusta o suficiente para se determinar a readequação.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024